Tribunal: TJPA
Processo: 0004126-63.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004126-63.2018.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO WAGNER CABRAL BATISTA, MARCELO BEZERRA PEREIRA

EMBARGANTE: WIRLLEN BITENCOURT DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA. OMISSÃO.

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO SOBRE O EXCESSO NO CÁLCULO DA PENA. UTILIZAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL. REANALISE DE MATÉRIA. HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP NÃO CONTEMPLADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração em apelação criminal opostos por Wirllen Bitencourt da Silva em face de acórdão, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a condenação em 18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão, pelos crimes de inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção ativa, previstos no Código Penal. Alega a existência de omissão na decisão embargada, pois o acórdão não teria se manifestado expressamente sobre a existência de excesso no cálculo nas penas impostas.

II. Questão em discussão.

2. Há uma questão em discussão: saber se o acórdão embargado é omisso, quanto à fundamentação relativa à dosimetria das penas-base impostas ao apelante pelos crimes previstos no art. 313-A, c/c art. 333, ambos do CP.

III. Razões de decidir.

3. O acórdão hostilizado combateu ampla e devidamente todas as razões apresentadas no recurso de apelação,

analisando-as de forma clara e bem fundamentadas na lei e em fatos dispostos nos autos processuais, analisando individualmente as penas impostas ao réu para cada crime cometido.

4. O recurso interposto não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, objetivando, apenas, a modificação do julgado. No entanto, todas as matérias trazidas foram enfrentadas, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não sendo encontrado, ainda, nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício, verificando-se que os embargos, objetivam apenas rediscutir matéria amplamente debatida.

IV. Dispositivo.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; art. 313-A; art. 333; CPP, art. 619;

Jurisprudência relevante citada: TJPA, EDCL n.° 0012860-72.2016.8.14.0045, rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 30/09/2024; TJPA, EDCL n.° 0000987- 84.2010.8.14.0401, rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09/09/2024. TJPA, EDCL n.° 0014045-13.2017.8.14.0401, rel. Desa. Vânia Lúcia de Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 22/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER dos presentes embargos e REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

WIRLLEN BITENCOURT DA SILVA
,

por meio de advogado particular, interpôs os presentes
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão

(ID 21977477)

desta Colenda Turma, que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pelo embargante e no mérito negou-lhe provimento,

mantendo a condenação a ele imposta pelo crimes previstos no art. 313-A (inserção de dados falsos em sistemas de informação), c/c art. 333 (corrupção ativa), c/c, art. 69, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro, com pena definitiva fixada em 18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial fechado e o mais o pagamento de 384 (trezentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Postula o embargante, pelo acolhimento do recurso, alegando a existência de omissão na decisão embargada, consignando que em sede de recurso de apelação o acórdão não se manifestou expressamente sobre a existência de excesso no cálculo nas penas impostas, requerendo por meio dos presentes embargos que as sanções privativas de liberdade a ele aplicadas em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 313-A e 333, ambos do CP, sejam recalculadas, com a reavaliação as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo as penas-base fixadas no mínimo legal previsto para ambos os crimes, isto é, 02 (dois) anos de reclusão ou no máximo em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, aplicando-se o percentual de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos interpostos, em razão da inexistência de omissão, obscuridade, contradição e ambiguidade no acórdão
ID 20482391
.

É o relatório. Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

Os presentes
Embargos
de
Declaração
atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Analisando as razões suscitadas, verifico que não se evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no acórdão hostilizado, posto que todas as alegações trazidas pelo recorrente em sede de recurso de apelação, entre elas, o pedido de reforma na r. sentença, quando afirmou:
“
que o juízo a quo, apresentou fundamentos inidôneos ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixando, neste caso, penas excessivas em relação a prática dos crimes descritos nos artigos 313-A e 333, do CP, razões pelas quais, requer a fixação das penas-base no mínimo legal previsto para os delitos em comento
”,
foram ampla e devidamente enfrentadas, tudo, em conformidade com a lei e em elementos concretos dispostos nos autos, sendo, inclusive, feita à análise individual das penas impostas ao acusado, ora embargante. Com efeito, todas as alegações apresentadas foram julgadas improcedentes, à unanimidade de votos pelos integrantes da 2ª Turma de Direito de Penal, tudo bem delineado nos termos do acordão abaixo transcrito:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ARTS. 313-A, 317 E 333, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA.
01) PRELIMINAR APRESENTADA POR ROBERTO WAGNER – 1.1) NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUÍZ NATURAL – DESCABIMENTO. O princípio do juiz natural, não é de caráter absoluto, comportando, portanto, exceções, conforme bem definido através da jurisprudência, ou seja, o fato de a sentença ter sido prolatada por magistrado diverso daquele que conduziu a instrução probatória não é razão plausível para anular o
decisum
condenatório. Ademais, é fundamental em tais circunstâncias que a parte que se sente prejudicada, comprove a existência do efetivo prejuízo por ela sofrido, o que, não foi demonstrado pela defesa. Precedentes. Preliminar rejeitada; 02) PRELIMINAR APRESENTADA POR MARCELO BEZERRA – 2.1) INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO. A exordial acusatória, preenche os requisitos dispostos no art. 41, do CPP, com a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de testemunhas. Ademais, a superveniência da sentença condenatória, torna desnecessária à análise do reconhecimento de inépcia da denúncia, pois, exercidos o contraditório e a ampla defesa. Precedente. Preliminar rejeitada; 03) PLEITOS INDIVIDUAIS APRESENTADOS POR ROBERTO WAGNER – A) PEDIDO PARA AGUARDAR EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE. O recurso de apelação não é a via adequada para apreciação do pleito, que deve ser examinado sede de
habeas corpus
, a ser analisado perante a Seção de Direito Penal do TJPA; B) AFASTAMENTO DA REGRA PREVISTA NO §1°, ART. 317 DO CP – IMPROCECDÊNCIA. Resta mantida a regra disposta no §1°, do art. 317, do CP, pois o conjunto das provas demonstra que o apelante deixou de cumprir com suas obrigações legais no que tange a fiscalização do contrato firmando entre o PMV (programa munícipios verdes), regido pelo Governo do Estado do Pará e a empresa PILAR, tendo o recorrente, na condição de presidente da comissão de fiscalização recebido vantagens indevidas por parte do proprietário da empresa, para impedir as investigações que ocorriam em sede de processo administrativo disciplinar; C) EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA – DESCABIMENTO. Não há erro material a ser corrigido, pois fixada a pena-base para o crime de corrupção passiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, o juízo
a quo
na segunda fase aplicou a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto) fixando-a em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Na 3ª fase, o magistrado elevou a sanção na fração de 1/3 (um terço), em razão do que dispõe o §1°, do art. 317, do CP, passando a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa e, impôs, ainda, mais um aumento de pena, também em 1/3 (um terço), conforme determina o §2°, do art. 327, do CP, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 132 (cento e trinta e dois) dias-multa. Por fim, reconhecido o crime continuado (CP, art. 71) a penal final foi estabelecida em 08(oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 176 (cento e setenta e seis) dias-multa; D) ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPROVIMENTO. Imposta a pena definitiva acima de 08 (oito) anos de reclusão, deve a sanção corporal ser cumprida em regime inicial fechado, conforme determina o art. 33, §2°, “b”, do Código Penal Brasileiro. Outrossim, descabe a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos do art. 44, do CP; E) ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA. Inviável a alteração da pena pecuniária, pois o magistrado no decorrer da sentença combatida, a fixou conforme determina o §1°, do art. 49, do CP; 04) PLEITO INDIVIDUAL APRESENTADO POR WIRLLEN BITENCOURT – 4.1) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, I, DO CP – INVIABILIDADE. As provas carreadas aos autos, demonstraram que o apelante comandava, organizava e favorecia a prática dos crimes pelos quais foi condenado, seja nas orientações repassadas aos acusados Roberto Wagner e Marcelo Pereira, que participavam das fraudes no Sistema de Cadastros Ambientais Rurais (SISCAR), inserindo dados falsos no intuito de alterar cadastros ambientais rurais existentes ou criando novos, e ainda, determinado os passos de Roberto Wagner, elemento responsável pela fiscalização do contrato n.° 004/2016, conforme se pôde verificar através dos diálogos extraídos de aplicativo de mensagens trocadas entre os acusados; 05) PLEITOS COMUNS APRESENTADOS POR TODOS OS APELANTES – 5.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSBILIDADE. Não há que se falar na absolvição dos apelantes em razão da prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas de informação, corrupção ativa e corrupção passiva, pois o exame detalhado dos autos processuais demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade dos crimes; 5.2) REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – IMPROCEDÊNCIA. As penas-base aplicadas pelo juízo
a quo
, em cada caso, para os crimes de inserção de dados falsos em sistemas de informação, corrupção ativa e corrupção passiva, foram fixadas nos limites dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, apenas um pouco acima do que é determinado para cada delito, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que, não é o caso dos autos, diante da existência em todos os casos de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, estando justificada a exasperação das penas-base. Inteligência da Súmula 23, do TJPA; 06) PLEITOS APRESENTADOS PELOS APELANTES ROBERTO WAGNER CABRAL E WIRLEN BITENCOURT – 6.1) AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO – INVIABILIDADE. O conjunto probatório acostado aos autos, demonstra que os apelantes praticaram crimes semelhantes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, logo, correta a aplicação do art. 71, do CP (crime continuado). Ademais, a decisão do juízo singular, que, fundamentadamente, reconheceu a prática do crime continuado, por si só, não deixa dúvidas quanto a aplicação e manutenção da regra disposta na parte geral do Código Penal; 07) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Assim sendo, a matéria deduzida no recurso interposto não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619, da Lei Adjetiva Penal. Objetiva o embargante a modificação do julgado, entretanto, constata-se que todas as matérias trazidas nas razões recursais foram, rebatidas e enfrentadas, não tendo sido vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício, verificando-se que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria amplamente debatida.

Nesse sentido, ressalta o
custos legis
em seu judicioso parecer

(ID 23522554)

(...) “Com a devida com a devida vênia aos argumentos e aos esforços do nobre defensor do embargante, não vemos como censurar a dosimetria elaborada pelo Juízo sentenciante, tampouco a correta manutenção do quantum fixado em 1° grau, por parte da Turma Julgadora”. (...)

“(...) As sanções em abstrato previstas para a prática dos crimes tipificados no artigo 313-A c/c artigo 333, ambos do Código Penal (inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção ativa), no intervalo compreendido entre 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, verificamos que as penas bases do recorrente, fixadas no quantum de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, para cada delito, foram estipuladas entre os patamares mínimo e médio”. (...) “Sob tais premissas, verificamos que, na primeira fase do cálculo, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, a Desembargadora Relatora manteve a valoração negativa para os vetores da culpabilidade e das consequências do crime, destacando claramente os elementos acidentais mais graves dos delitos que participam da estrutura típica, e evidenciando em sua decisão a maior reprovação social das condutas” (...)

Sobre o assunto, trago os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
MANUTENÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA.
PENA BASE NO MINÍMO LEGAL.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA EM ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
UNÂNIME. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012860-72.2016.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas.
PRECEDENTES. 2. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000987-84.2010.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTIGOS ART. 303 E ART. 306, DA LEI Nº 9.503/97 C/C ARTIGO 69 E ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO DE ID Nº 17075584.
AUSENCIA DE ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA NA APLICAÇÃO DE CONCURSO FORMAL E CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.1
. Os embargos de declaração possuem cabimento quando houver, no julgado impugnado, alguma obscuridade, contradição, ou omissão sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais.

2. Na verdade, o que se vê, é que o apelante busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.

Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.
3. Contudo, apenas à guisa de argumentação, não há que se falar em
bis in idem
. No concurso formal, vejo que a aplicação do instituto no caso em apreço, ocorreu em face de cometimento de crime grave em desfavor duas vítimas. Já o concurso material, o embargante mediante mais de uma ação, praticou dois delitos, quais sejam, embriaguez ao volante e lesão corporal culposa. Dessa maneira, observo que o Juiz sentenciante aplicou o concurso formal e o concurso material justificando sua utilização de maneira escorreita.
4. Embargos de Declaração rejeitados, nos termos do voto do Relator.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014045-13.2017.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/07/2024).

Dessa forma, considerando que as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente rebatidas pelo referido acórdão, não há como acolher as teses alegadas pelo embargante.

Ante o exposto, acompanhando o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, não se tratando das hipóteses do art. 619, do Código de Processo Penal, conheço dos presentes
embargos e os rejeito
, para manter o acórdão de ID 21977477.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/12/2024